Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730032-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAULO MACHADO BRAGA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAULO MACHADO BRAGA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução movida por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra o ora agravante, embora tenha entendido pela extensão à execução dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao executado/agravado nos embargos do devedor, ressaltou que os efeitos são somente a partir da concessão, não isentando a parte beneficiada do pagamento das verbas anteriores, entre elas os honorários fixados no recebimento da execução. Em suas razões recursais, informa e sustenta o agravante, em síntese, que requereu o benefício da justiça gratuita no primeiro momento em que teve ciência do processo de execução que tramitava em seu desfavor, ou seja, quando apresentou seus Embargos à Execução e, imediatamente lhe foi concedido. Salienta que a jurisprudência dominante possui entendimento diverso no sentido de que a justiça gratuita concedida nos autos dos Embargos à Execução se estende à Ação principal de Execução. Requer, assim, a suspensão da execução, cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, aos quais foram arbitrados no despacho de citação na ação de execução. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para reconhecer a extensão da gratuidade de justiça para a execução. Dispensado o preparo, eis que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Dito isso, nesse exame perfunctório da questão, entendo presentes os requisitos necessários para concessão do pretendido efeito suspensivo requerido. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, na parte que interessa, verbis: “Embora seja estendida à execução a gratuidade deferida nos autos dos embargos, tal benefício tem efeitos somente a partir da sua concessão, não isentando a parte beneficiada do pagamento das verbas anteriores. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. SÚMULA 187/STJ. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da Súmula 187/STJ. 2. Pedido de gratuidade após a interposição do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos. 3. Agravo interno não provido.” (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AgInt no AREsp 1501169 SP 2019/0133983-0, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Publicação :DJe 13/12/2019, Julgamento: 9 de Dezembro de 2019, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO)" Assim, legitima a execução dos valores pela parte exequente.” Depreende-se dos documentos colacionados aos autos que, muito embora tenha sido concedido ao executado/agravante a gratuidade de justiça nos embargos do devedor, os patronos da exequente/agravada pretendem a execução dos honorários advocatícios fixados no despacho que recebeu a inicial da execução. Conclui-se, ainda, que a d. magistrada entende cabível o prosseguimento da execução dos honorários, vez que o benefício teria sido concedido posteriormente à fixação da verba em questão. Em que pese o entendimento externado pela MMa Juíza a quo, a princípio, a situação ora narrada apresenta peculiaridades que merecem destaque e importam em conclusão diversa da contida no decisum. Na espécie, cumpre consignar que se trata de execução de título extrajudicial, ou seja, o conhecimento da ação pelo devedor, bem como a oportunidade de pleitear o que entender de direito, somente ocorre após a sua citação. Por sua vez, em observância à norma legal, cabe ao magistrado fixar os honorários advocatícios provisórios no despacho de recebimento da execução, portanto, antes mesmo da citação do devedor. De certo que, em regra, os benefícios da gratuidade de justiça não retroagem, sendo os efeitos da sua concessão prospectivos. Porém, in casu, como já salientado, os honorários foram fixados antes da citação do devedor, inexistindo, portanto, possibilidade para o devedor pleitear anteriormente o benefício em questão. No entanto, o requerimento foi feito no primeiro momento em que o ora agravante se manifestou nos autos, após sua citação, ofertando embargos do devedor para apontar excesso na execução, tendo sido deferido quando do recebimento dos embargos. Ora, delineada a situação acima, pretender atribuir efeitos ex nunc à concessão da gratuidade de justiça, na prática, equivaleria a ineficácia do benefício no que diz respeito à execução, vez que em nenhuma hipótese alcançaria os honorários fixados no despacho de recebimento do feito. Por fim, cumpre salientar que, em consulta aos autos da execução, verifiquei que foi determinada a penhora de percentual dos rendimentos mensais do recorrido para pagamento dos supramencionados honorários advocatícios, o que deixa evidente o prejuízo acaso não concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos até o julgamento do presente agravo, momento em que a suspensão da cobrança da verba em questão será melhor examinada. Dessa forma, pelo menos nessa análise inicial, própria das liminares, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo na demora necessários à atribuição do efeito suspensivo pretendido. Pelo exposto, defiro a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a execução no concernente aos honorários advocatícios de sucumbência. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator